Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702011-31.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MATHEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA CAMMAROTA RECORRIDO: BRASAL VEÍCULOS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEVER DE INFORMAÇÃO. SUJEIÇÃO A DISPONIBILIDADE. TAXISTA. BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS. FORA DO PRAZO DE VALIDADE. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Cumpre ao fornecedor a disponibilização de informações claras e precisas ao consumidor quando da aquisição de produtos e serviços. 1.1. In casu, inexiste nos autos a comprovação de que houve, por parte da concessionária, a promessa de faturamento do veículo dentro do prazo previsto para a autorização de isenção de IPI, uma vez que desde a primeira proposta de compra o apelante estava ciente de que o veículo pretendido estava sujeito à disponibilidade de fábrica. 2. Não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta das apeladas e os prejuízos alegados pelo apelante não há que se falar em danos materiais ou lucros cessantes, uma vez que estes devem ser certos e efetivos. 3. Não há nos autos comprovação de qualquer circunstância capaz de fazer surgir o dever de indenizar a título de danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 6o, incisos VIII, 14, § 3o, e 39, incisos XII, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando falha na prestação de serviço. Aduz ter comprado veículo para uso profissional, com clara necessidade de urgência na entrega do bem, para descontos do IPI e do ICMS. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJRJ e do TJBA como paradigmas. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Yuri Batista de Oliveira, OAB-DF 38.059. Por fim, BRASAL VEÍCULOS LTDA requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 29.370, Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por o recorrente ser beneficiário da justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto aos artigos indicados do CDC e do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Ao contrário do que alega o apelante, não se pode afirmar que houve a quebra do dever de informação por parte das apeladas, uma vez que ambas as propostas são claras ao consignar expressamente que o veículo ainda seria produzido estando sujeito a disponibilidade de fábrica” (ID 28560304), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado do recorrente, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009